Tribunal: STF
Processo: Inq 393
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-27
Data de publicação: 1992-11-27

Ementa:
- INQUERITO. PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE QUE,
A ÉPOCA DOS FATOS, NÃO SE ENCONTRAVA SUJEITA A COMPETÊNCIA DO
STF, NOS CRIMES COMUNS, E, NO CURSO DA AÇÃO, PERDEU A CONDIÇÃO
EM VIRTUDE DA QUAL PASSARA A JURISDIÇÃO DA ALUDIDA CORTE. HIPÓTESE
EM QUE SERIA DE DEVOLVER OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA
PROSSEGUIMENTO. ESTANDO, ENTRETANTO, INEQUIVOCA, NOS AUTOS, A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA,
CONCEDE-SE, DESDE LOGO, DE OFICIO, HABEAS CORPUS, COM BASE NO ART.
193, II, DO RISTF, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO MOTIVO
INDICADO. INQUERITO NÃO CONHECIDO, DEFERINDO-SE, ENTRETANTO, HABEAS
CORPUS, DE OFICIO, PARA OS FINS MENCIONADOS.